Tribunal: TJBA
Processo: 8172173-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172173-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

APELADO: LAIS RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE COBERTURA. GESTANTE. PÓS-DATISMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO INFLIGIDO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATENDIMENTO A DUPLA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA.

SENTENÇA MA
NTI
DA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8172173-36.2024.8.05.0001
, em que é apelante
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelad
a

LAIS RIBEIRO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça